Tribunal: TJMT
Processo: 1009562-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009562-38.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: MARIA IZABEL FRANÇA REZINA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação anulatória de nulidade de certidão de dívida ativa c/c pedido liminar de tutela de urgência proposta por Maria Izabel França Resina, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “o aviso de recebimento foi encaminhado para o endereço constante perante a administração pública”. Ademais, “a correspondência foi devidamente recebida, inexistindo, portanto, qualquer nulidade pela assinatura do Aviso de Recebimento, ainda que tenha sido recebido por terceira pessoa”.
Assevera que, “em relação a alegação de nulidade da citação por edital para apresentação de alegações finais, verifica-se que, [...] em que pese a tentativa de notificação via Correios, o órgão ambiental não obteve êxito na notificação do autuado”, de modo que “não restou outra alternativa à SEMA, senão à intimação da requerente/autuada por edital, nos termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005”.
Afiança que “a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.”. Assim, “evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ocorreu nos anos 2006 e 2007 e o auto de infração foi lavrado em 2008.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, a qual já se encontra inscrita em certidão de dívida ativa (CDA n. 20175896), uma vez que a apuração da responsabilidade administrativa foi finalizada, de acordo com o Processo Administrativo n. 196.944/2008, por conseguinte, a suspensão dos efeitos do protesto efetivado perante o Cartório do 4o Ofício da Comarca de Cuiabá.
Diferentemente do sustentado pela parte requerida, os documentos que instruem a inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.
Quanto ao Cerceamento de Defesa.
A parte requerente sustenta a existência de cerceamento de defesa no âmbito dos autos do Processo Administrativo n. 196.944/2008, argumentando que somente tomou conhecimento a seu respeito após a efetivação do protesto da CDA n. 20175896, inscrita em razão da multa por infração administrativa ambienta descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, objeto do aludido procedimento administrativo.
Pois bem.
[...]
Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 108.343, foi enviada para endereço – Rua F-8, Setor Norte, Morada do Ouro, Cuiabá (MT), CEP 78.053-000 (fl. 55) – diverso daquele pertencente à parte requerente, qual seja, Rua João Batista Colnago, n. 171, Bairro Vila Liberdade, Presidente Prudente (SP), CEP 19.050-670, infringindo, a princípio, o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1o e 2o e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, por conseguinte, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo.
Ademais, de certo que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).
No entanto, ao tempo em que afirma que a correspondência de notificação de infração ambiental foi enviada para endereço constante na base de dados do órgão ambiental estadual – Rua F-8, Setor Norte, Morada do Ouro, Cuiabá (MT), CEP 78.053-000 (fl. 55) –, a parte requerida não junta aos autos qualquer documento que indique que a parte requerente o tenha informado como seu.
Já a parte requerente, por outro lado, junta aos autos documentos que demonstram que o seu domicílio (fls. 800/803), desde à época da autuação, sempre foi aquele estabelecido na Rua João Batista Colnago, n. 171, Bairro Vila Liberdade, Presidente Prudente (SP), CEP 19.050-670, conforme acima consignado, situação que afasta, a princípio, as presunções de veracidade e de legitimidade dos atos impugnados.
Quanto à Prescrição da Pretensão da Administração Pública de Promover aApuração Da Infração Ambiental.
[...]
Pois bem.
Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se à fl. 48 que o Auto de Infração n. 108.343 foi lavrado em 22.01.2008, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo Administrativo n. 196.944/2008 para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.
Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 196.944/2008, instaurado em 16.4.2008: 01) termo de juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 108.343, supostamente recebida em 15.5.2008, datado – o termo de juntada – de 27.5.2008 (fl. 55); 02) despacho de encaminhamento proferido pela Assessora Técnica da SEMA/MT, datado de 01.07.2008 (fl. 56); 03) certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 13.02.2009 (fl. 57); 04) Decisão Interlocutória n. 311/SPA/SEMA/2009, datada de 02.3.2009 (fls. 58/59); 05) Ofício n. 815/SPA/SEMA/10, datado de 28.6.2010 (fl. 60); 06) certidão de juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada a respeito do Ofício n. 815/SPA/SEMA/10, datada de 1o.12.2010 (fl. 63); 07) edital de notificação da parte requerente/autuada, efetivado via Diário Oficial do Estado n. 25.486, publicado em 26.01.2011 (fls. 64/65); 08) despacho de encaminhamento proferido pela Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 19.12.2013 (fl. 66); 09) nova certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 26.3.2015 (fl. 67); e 10) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 07.4.2015 (fl. 68).
A administração pública proferiu a Decisão Administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 somente na data de 14.4.2015 (fls. 69/70), aplicando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, no valor de R$132.433,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais), referendada pela Autoridade Administrativa também em 14.4.2015 (fl. 71), não constando nos autos informação a respeito da notificação da parte requerente/atuada a respeito da referida decisão.
Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 196.944/2008: 01) despacho proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 05.02.2016 (fl. 72); 02) Ofício n. 0312/CAR/SEMA/2016 de notificação de débito encaminhado por correspondência com aviso de recebimento, datado de 18.02.2016 (fl. 73/77); 03) edital de notificação para o pagamento da multa apurada no âmbito do referido procedimento administrativo, efetivado por via do Diário Oficial do Estado n. 26.880 em 11.10.2016 (fls.78/79); 04) certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT, datada de 20.01.2017 (fls.80/82); e 05) certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), datada de 21.3.2017 (fl. 83).
Registre-se, por oportuno, que devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 no presente caso, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, uma vez que o Processo Administrativo n. 196.944 foi concluído – 21.3.2017 (fl. 83) – após o início da vigência dos dispositivos contidos na aludida norma (art. 48, 1o.11.2013).
No caso, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).
No entanto, considerando a data do suposto recebimento/cientificação da parte requerente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 108.343 – 15.5.2008 (fl. 55) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 proferido pela autoridade administrativa competente – 14.4.2015 (fl. 71) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).
Desse modo, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada encontra-se devidamente evidenciada no presente caso, ora em razão do cerceamento de defesa ocorrido no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008, ora em razão da prescrição da pretensão da administração pública de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008.
Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que, em razão da conclusão do Processo Administrativo n. 196.944, a multa proveniente do Auto de Infração n. 108.343 já se encontra inscrita em dívida ativa, conforme CDA n. 20175896 (fl. 43), sendo, inclusive, objeto do protesto materializado perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá (fl. 40).
Além disso, não se verifica o periculum in mora inverso, especialmente em razão da natureza cautelar da tutela provisória requerida, sendo, portanto, perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.
Por fim, verifica-se que a matéria relacionada à ilegitimidade em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 108.343 está atrelada ao mérito, devendo ser analisadas em momento oportuno.
[...]
2. Dispositivo.
Pelo exposto:
2.1. Evidenciado, neste momento processual, cerceamento de defesa ocorrido no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008 e a prescrição da pretensão da administração pública de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, defiro o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, suspendo a exigibilidade da CDA n. 20175896 (fl. 43) e dos efeitos do Protesto n. 16901, Livro 7189, fl. 155, efetivado em 08.03.2018 perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá (fl. 40), devendo a parte requerida Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar novos protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, devendo, ainda, comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.
2.2. Cite-se o estado de mato grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (CPC, artigos 183, 238, 242, §3o, 247, inciso III e 335).
2.3. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...].
[...]. (Id. 41038473, fls. 4/19).
No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, em razão da nulidade da citação por edital, consta no Auto de Infração no 108343, de 22 de janeiro de 2008, o mesmo endereço constante no Aviso de Recebimento – AR (Id. 41038468, fls. 33), qual seja, “Rua F, 8, Setor Norte, Morada do Ouro, Cuiabá, CEP 78053-000, MT” (Id. 41038468, fls. 19).
Ademais, os documentos juntados aos autos não comprova a alegação da agravada na inicial, de que o endereço retromencionado “não pertence e nunca pertenceu” a ela (petição inicial – Id. 41038467, fls. 25).
Outrossim, o artigo 96, § 1o, III, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008 e o artigo 121, § 1o, III, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, não exige que a correspondência seja entregue ao seu destinatário, basta que o seja no endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa.
[...] Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.
A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros, conforme aviso de recebimento assinado. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação/Reexame Necessário 113494/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 18 de agosto de 2015). [sem negrito no original]
Assim, da análise do ato impugnado, Processo Administrativo no 196944, de 16 de abri de 2008 (Id. 41038468, fls. 17/48 e Id. 41038470, fls. 1/42), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
Quanto à questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, está já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
O acórdão está assim ementado:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.
1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).
2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.
4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.
5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.
7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.
8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).
Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.
Daí decorrente, não se mostra juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.
Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator